Tribunal: TJSP
Processo: 1005644-29.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Cerceamento de defesa não caracterizado. Impossibilidade de realização de perícia nos aparelhos danificados. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Embora o prévio requerimento administrativo não seja condição da ação, ele foi

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Cerceamento de defesa não caracterizado. Impossibilidade de realização de perícia nos aparelhos danificados. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Embora o prévio requerimento administrativo não seja condição da ação, ele foi realizado pelo segurado. Ademais, a ré deduziu defesa de mérito, de maneira a preencher o interesse processual da autora. Segurado que formulou requerimento administrativo perante a distribuidora de energia, para ser ressarcido dos danos. Ausência de prova de que houve qualquer resposta ao pedido feito pelo segurado, ônus que era da ré. Queima simultânea de aparelhos. Verossimilhança das alegações. Conjunto probatório que aponta para falha na prestação de serviços da ré. Pedido regressivo procedente. Restituição dos valores devida à autora, que se sub-rogou nos direitos do segurado ao efetuar o pagamento da indenização securitária (art. 786 do Código Civil). A atualização monetária é devida desde o desembolso, uma vez que nada acresce à condenação, mas é mera recomposição do valor da moeda. Juros que devem ser computados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual (art. 405 do Código Civil). Não é possível acolher o pedido de redução da verba honorária devida pela apelante, fixada em 15% do valor atualizado da condenação (R$ 4.572,00), uma vez percentual menor não remuneraria de forma condigna o trabalho do patrono da apelada. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido.